Tribunal: STF
Processo: ARE 1319619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 99):
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Multa administrativa - Exercício de 2015 - Infração à Lei Municipal nº 11.262/12 - Extinção do feito em razão de litispendência - Vedação à reformatio in pejus - STJ, Súmula 45 - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 120).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, X; 22, I; 170, § único; e 174, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O acórdão recorrido, para legitimar a cobrança da multa em face do recorrente, decidiu que a lei municipal 11.262/2012 teria sido constitucional, eis que o Município não teria transbordado sua competência normativa ao regular sobre a contratação de serviços de segurança privada, por parte das instituições financeiras, tampouco teria a referida lei se contraposto ou interferido no cumprimento de leis federais.” (eDOC 8, p. 129)
    Aduz-se, que:
    “o Tribunal flagrantemente violou o artigo 22, I, da CF, bem como os artigos 170, § único e art. 174, da CF pois, considerando ser de competência privativa da União a edição de leis que regulamentem direito civil e direito do trabalho, e considerando o respeito ao princípio da livre iniciativa, não poderia o acórdão ter assentido com a constitucionalidade de legislação municipal que, sob pena de multa, estabeleceu a obrigatoriedade das instituições financeiras de contratarem empresa privada de segurança, pois tal escopo, inequivocamente, interferiu na seara administrativa do ente privado e ainda por cima implementou regra de direito material afeta ao âmbito das relações de trabalho.” (eDOC 8,p. 130)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 636 do STF. (eDOC 10, pp. 5/6).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 99):
    “Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa, por descumprimento da Lei Municipal nº 11.262/12, que determina aos estabelecimentos bancários a manutenção dos serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais onde houver caixa eletrônico. Em que pese o reconhecimento da litispendência pelo digno Julgador a quo, inexiste identidade entre o presente feito e o Proc. nº 0038545-12.2013.8.26.0576, objeto da ação ordinária ajuizada pela Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, em que foi reconhecida incidentalmente a constitucionalidade da Lei Municipal nº 11.262/12, cujo Acórdão assim dispôs: (...)
    (...)
    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o município tem competência legislativa para editar normas obrigando as instituições financeiras a instalar dispositivos de segurança em suas agências, sem que se verifique usurpação de competência federal: (...)
    Portanto, não há incompatibilidade entre a Lei Federal nº 7.102/83 e a legislação municipal que disciplina matéria de interesse local e no âmbito da sua jurisdição, porque em consonância com o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. O valor da multa atende o princípio da legalidade, em respeito aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, até porque, a apelante teve tempo para atender à legislação municipal própria, porém, não o fez, pois a norma foi publicada em 2012, enquanto que a autuação somente ocorreu em 10/08/2015; inclusive, com a concessão de cento e vinte (120) dias para que os estabelecimentos se adaptassem às mudanças (art. 4º), sujeitando o infrator à multa diária de quinhentos (500) UFMs (art. 3º). Já a superveniência da Lei Municipal nº 11.795/15, que revogou a Lei nº 11.262/12, dispõe que nas infrações administrativas vigora a regra tempus regit actum, incidindo, portanto, a lei vigente à época da infração, descartada a retroatividade da lei mais benéfica, em respeito à segurança jurídica (CF, art. 5º, inciso XXXVI), já que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
    (...).” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.12.2010. Tendo a Corte de origem decidido a questão com espeque na legislação estadual aplicável, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso encontra óbice no enunciado da Súmula 280/STF. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 795509-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.10.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente